Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-47.2016.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001329-47.2016.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIANA L. DA ROSA - CNPJ: 08.888.740/0001-18 (AGRAVADO), FABIANA LEMES DA ROSA - CPF: 002.432.471-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 566/STJ. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento de prescrição intercorrente. Alegação de diligências processuais realizadas pela Fazenda Pública e ausência de inércia injustificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de prazo superior a cinco anos entre a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor e a prolação da sentença é suficiente para configuração da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da LEF e da tese firmada no Tema 566/STJ, mesmo diante da alegação de peticionamentos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição no âmbito da execução fiscal ocorre de maneira automática, nos termos do art. 40 da LEF e da tese 4.2 do Tema 566/STJ, não exigindo provocação da parte exequente.

4. A Fazenda Pública protocolou petições após o esgotamento do prazo prescricional, o que não tem o condão de interromper ou suspender a fluência da prescrição já consumada.

5. Eventual omissão judicial na apreciação de pedido de citação por edital não constitui impedimento ao reconhecimento da prescrição, conforme tese 4.4 do Tema 566/STJ.

6. Ausência de demonstração de atos efetivos voltados à satisfação do crédito durante mais de sete anos impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição da execução fiscal é automática e não depende de provocação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ.

2. Petições protocoladas após o prazo prescricional não interrompem nem suspendem a prescrição.

3. A omissão judicial na análise de pedidos da exequente não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, § 1o e § 4o; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado objetivando a satisfação de crédito tributário, tendo sido a execução extinta com base na prescrição intercorrente, ante a inércia da parte exequente durante longo período.

A decisão monocrática entendeu que, desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor (em 15 de fevereiro de 2017) até a data da sentença (prolatada em 6 de novembro de 2024), transcorreu lapso superior a cinco anos, o que autorizaria a aplicação da prescrição prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, conforme interpretação fixada no julgamento do Tema 566 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS).

O agravante sustenta, todavia, que o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese dos autos ocorreu de forma automática e sem considerar a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública.

Alega, especificamente, que houve requerimento de diligência para localização do executado, com protocolo de consulta ao sistema INFOJUD em 19 de novembro de 2019, além de posterior petição, datada de 15 de maio de 2023, requerendo a citação por edital, que sequer teria sido apreciada pelo juízo de origem.

Argumenta que, nesse período, a exequente permaneceu sem ser intimada por quase três anos, vindo a ser novamente instada apenas em 25 de agosto de 2022, o que demonstraria a ausência de desídia atribuível ao ente público.

Alega que o caso deveria ter sido aplicado a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação dentro do prazo legal, eventual demora na citação, por razões inerentes à tramitação judicial, não pode ser interpretada em desfavor da parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da prescrição reconhecida, para o regular prosseguimento da execução, inclusive com a análise do pedido de citação por edital pendente de apreciação. Subsidiariamente, requer que o feito seja submetido ao julgamento colegiado, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC (Id. 286745389).

Ausente contrarrazões (Id. 287863898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu
a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.o
0001329-47.2016.8.11.0085
.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à aferição da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial no 1.340.553/RS, de observância obrigatória.

A irresignação da parte agravante reside na alegação de que teria adotado diligências para a localização do devedor, inclusive com pedido de citação por edital não apreciado, o que afastaria a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Todavia, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2016, sendo que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ocorreu em 15/02/2017. A partir desse marco, inicia-se o prazo de um ano de suspensão do processo, que se encerra automaticamente em 15/02/2018, conforme a diretriz do art. 40, § 1o, da LEF. Findo esse período, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, aplicável aos créditos tributários, nos termos do art. 174 do CTN, que se esgota em 15/02/2023. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 06/11/2024, já após o transcurso completo dos prazos legais, em consonância com a sistemática firmada pelo STJ.

Importante destacar que, conforme fixado na tese 4.2 do Tema 566, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição ocorre de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou requerimento da parte exequente, cabendo ao magistrado apenas reconhecer o marco e a consumação da prescrição. Nesse sentido, também se firmou que meros peticionamentos da Fazenda Pública, desacompanhados de efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, embora o Estado afirme ter protocolado pedido de citação por edital em 15/05/2023, tal requerimento foi formulado apenas após o esgotamento do prazo prescricional em 15/02/2023, não sendo apto a interferir na fluência do prazo, tampouco a gerar efeito retroativo. Ademais, eventual omissão judicial na apreciação da medida não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento da prescrição, especialmente quando não demonstrado o prejuízo concreto, nos termos da tese 4.4 do referido julgado repetitivo.

A jurisprudência atual consagra que o ônus de impulsionar o feito é da parte exequente, que deve atuar com diligência para evitar a consumação da prescrição, mesmo sem intimação expressa do juízo, ressalvadas as hipóteses de prejuízo presumido. No presente caso, entre a ciência da tentativa infrutífera de localização do devedor e a data da sentença, transcorreu período superior a sete anos, sem a efetiva realização de atos idôneos à satisfação do crédito.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva hábil a obstar o curso da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025